Tribunal: STF
Processo: RE 433549
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
        A impugnação dos
fundamentos da decisão recorrida é imprescindível para o
conhecimento e julgamento do agravo regimental. Aplicação do § 1º do
 artigo 317 do RISTF.
        Agravo regimental não provido.